Tribunal: TJSP
Processo: 0003409-47.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. Conflito negativo entre Câmara de Direito Público e Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação anulatória. Em que pese ter sido atribuído à causa valor que não supera 60 salários mínimos, o fato de figurar sociedade de encomia mista no polo passivo da lide afasta a competência prevista na Lei Federal no 12.153/2009. Inteligência do art. 5o, II, do referido diploma

Ementa:
COMPETÊNCIA. Conflito negativo entre Câmara de Direito Público e Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ação anulatória. Em que pese ter sido atribuído à causa valor que não supera 60 salários mínimos, o fato de figurar sociedade de encomia mista no polo passivo da lide afasta a competência prevista na Lei Federal no 12.153/2009. Inteligência do art. 5o, II, do referido diploma legal, bem como do teor do Enunciado 9, do (FOJESP - Juizados da Fazenda Pública. Exame da jurisprudência.
CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.